Tribunal: TJSP
Processo: 1056211-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por dano moral - Plano de saúde – Sentença de improcedência – Ajuizamento de precedente ação de obrigação de fazer para custeio do tratamento fisioterápico domiciliar do autor ante a recusa da operadora do plano de saúde, julgada procedente - Requerente com quadro de sequela de AVC isquêmico associado a dor crônica - Dano moral – Não configuração – Negativa de

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por dano moral - Plano de saúde – Sentença de improcedência – Ajuizamento de precedente ação de obrigação de fazer para custeio do tratamento fisioterápico domiciliar do autor ante a recusa da operadora do plano de saúde, julgada procedente - Requerente com quadro de sequela de AVC isquêmico associado a dor crônica - Dano moral – Não configuração – Negativa de cobertura fundamentada em suposta cláusula de exclusão – Ausência de descrição de fato que pudesse indicar danos morais indenizáveis – Dissabor decorrente da negativa de cobertura – Sentença mantida - Recurso não provido.